Tribunal: STF
Processo: AI 75508
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-16
Data de publicação: 1979-08-16

Ementa:
HORAS EXTRAORDINARIAS HABITUAIS. INCORPORAÇÃO, EM VALOR, AO SALARIO.
DECISÃO QUE NÃO VERSOU AFRONTA AOS ARTS. 153, PAR 2 E 142, PAR 1 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.